Tribunal: TJSP
Processo: 1013581-33.2023.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL E DA RECONVENÇÃO – PRETENSÃO DE REFORMA PELA RÉ/RECONVINTE - DESCABIMENTO – Cláusula penal contratual que prevê, em caso de inadimplência das parcelas do negócio jurídico firmado entre as partes, concernente à prestação de serviço de veiculação de propaganda da empresa autora em mídia da requerida, a

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PRINCIPAL E DA RECONVENÇÃO – PRETENSÃO DE REFORMA PELA RÉ/RECONVINTE - DESCABIMENTO – Cláusula penal contratual que prevê, em caso de inadimplência das parcelas do negócio jurídico firmado entre as partes, concernente à prestação de serviço de veiculação de propaganda da empresa autora em mídia da requerida, a perda de bonificação em relação ao valor das prestações e multa de 10%, o que resultaria na elevação de 384% sobre o valor de cada parcela. Aplicação ao caso do previsto nos arts. 412 e 413 do Código Civil, impondo a interferência do Poder Judiciário para a redução da penalidade prevista contratualmente, uma vez que notoriamente excessiva. Modulação efetuada pelo juiz a quo que resultou na atribuição de 50% de multa sobre as parcelas inadimplidas, observado o valor original definido contratualmente para cada prestação, alteração que vem a se harmonizar com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como evitando o enriquecimento indevido da parte credora. Sentença mantida. Recurso desprovido.